Tribunal: STF
Processo: HC 70622
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-17
Data de publicação: 1994-05-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EQUIVOCO DE LINGUAGEM. ERRO MATERIAL.
PENA. FIXAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
         I  - O acórdão  condenatório utiliza expressão impropria, ao
mencionar  a  redução  da  pena,  quando  dele  partiu  o  provimento
condenatório. Cuida-se de erro material que não lhe tira a validade e
a fundamentação.
         II  -  Pena  fixada  acima  do  minimo  legal  a  vista  dos
antecedentes  do paciente. Severidade que, por não exceder os limites
legais, não se habilita a critica mediante habeas corpus.
         Ordem denegada.